Tribunal: TJBA
Processo: 8001275-16.2016.8.05.0277
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001275-16.2016.8.05.0277

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DA COMARCA DE XIQUE-XIQUE-BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE e outros

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

Ementa
:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Licença-prêmio. Pretensão ao gozo do benefício. Servidor em atividade. Alegação de prescrição. Inocorrência.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Teolândia contra sentença que reconheceu o direito de servidor público municipal em atividade ao gozo da licença-prêmio por tempo de serviço, determinando à Administração a programação do referido benefício, após inércia do ente público diante de requerimento administrativo formulado pelo servidor.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em definir:

(i) se a pretensão ao gozo de licença-prêmio por servidor em atividade estaria fulminada pela prescrição; e (ii) se, estando presentes os requisitos legais, a Administração pode recusar o direito à fruição da licença-prêmio com base em discricionariedade administrativa.

III. Razões de decidir

1.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional para conversão da licença-prêmio em pecúnia é a data da aposentadoria do servidor, não havendo que se falar em prescrição enquanto estiver em atividade.

2.
A legislação municipal garante o direito à licença-prêmio a cada decênio de efetivo exercício, não estabelecendo prazo para o gozo, tampouco condicionando sua fruição a requerimento em momento específico.

3.
Demonstrado o cumprimento dos requisitos legais e inexistindo negativa fundamentada da Administração, trata-se de ato vinculado, sendo indevida a recusa do benefício sob alegação genérica de conveniência administrativa.

4.
O Município, réu na ação, não se desincumbiu do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.
A recusa infundada configura afronta ao princípio da legalidade, insculpido no art. 37, caput, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos legais citados
: CF/1988, art. 37, caput;

CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em INTEGRAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.